Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-40.2020.8.11.0098
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000864-40.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALERRANDRO MATHEUS BRUM ALVARENGA - CPF: 069.873.471-82 (APELADO), LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - CPF: 003.895.561-06 (ADVOGADO), PEDRO MARCIO RICALDES - CPF: 934.275.571-20 (ASSISTENTE), CIBILA IEDA SILVA HONORATO - CPF: 993.824.821-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OTONIEL SOARES MATOS - CPF: 758.230.551-53 (ASSISTENTE), JOSIAS FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 022.608.711-51 (VÍTIMA), LUCAS GABRIEL HONORATO RODRIGUES - CPF: 710.665.301-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILAINE MARQUES QUEIROZ - CPF: 009.276.381-26 (VÍTIMA), LAYSA MURIELLY QUEIROZ CONSTANTINO - CPF: 061.629.781-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO
–
PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A DESTINAÇÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO AO EXTERIOR CONSUBSTANCIA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO AGENTE – VIABILIDADE – REPROVABILIDADE QUE EXTRAPOLA A GRAVIDADE DO TIPO PENAL NO TOCANTE À CULPABILIDADE DO AGENTE – REQUERIDO O DESABONO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – NÃO CABIMENTO – RÉU CONDENADO PELO PREJUÍZO PATRIMONIAL SUPORTADO PELA VÍTIMA DO CRIME ANTECEDENTE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA AO ACUSADO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A condução de veículo furtado ou roubado ao exterior consubstancia circunstância judicial desfavorável ao agente, pois denota culpabilidade que ultrapassa a reprovabilidade ínsita ao tipo penal. Ainda que não se trate de causa de aumento de pena especificamente prevista para o delito de receptação, tampouco agravante genérica, trata-se de circunstância penalmente relevante, que deve ser,
in casu
, considerada na primeira fase da dosimetria da pena; lado outro, inviável o desabono das consequências do delito, visto que o juízo sentenciante condenou o recorrente ao pagamento dos prejuízos sofridos pela vítima.

2.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

ALERRANDRO MATHEUS BRUM ALVARENGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da ação penal n. 1000864-40.2020.8.11.0098, que
condenou
o réu
ALERRANDRO MATHEUS BRUM ALVARENGA
à pena total de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº. 8069/90 c/c art. 61, I, do Código Penal;
sem prejuízo da reparação de danos à vítima
Josias Ferreira de Carvalho Júnior
, na ordem de R$ 9.019,00 (nove mil e dezenove reais) e da suspensão ou proibição de obter habilitação ou direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 05 (cinco anos), nos termos do art. 278-A do CTB.

Nas razões recursais disponíveis no ID 161635532, o
Parquet
se insurge exclusivamente em face da dosimetria da pena cominada ao réu, requerendo a
exasperação da pena-base
, ao argumento de que ela não poderia ter sido fixada no mínimo legal, diante da destinação do veículo receptado ao exterior (Bolívia);
bem como as consequências do delito negativadas, em razão do automóvel ter sido encontrado capotado, ocasionando “
enorme prejuízo a vítima de limitadas condições financeiras
” (sic).

Em contrarrazões vistas no ID 161635543, o réu rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 171598681, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Verte da denúncia que, no dia 12 de outubro de 2020, em horário incerto, na Rodovia MT-265, no município de Porto Esperidião/MT,
ALERRANDRO MATHEUS BRUM ALVARENGA
, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta,
transportou e conduziu
, em proveito próprio,
veículo que sabia ser produto de crime
, consistente em 1 (um) veículo marca Fiat, modelo Strada, cor branca, placa OBJ-2D75; bem como
corrompeu
o adolescente
Lucas Gabriel Honorato Rodrigues
, com 17 (dezessete) anos à época do fato, com ele praticando a infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Ressai da exordial acusatória que o Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON) recebeu informações de que um veículo Fiat Strada estava capotado às margens da rodovia e seria produto de roubo ocorrido no dia
10/10/2020
, na cidade de Mirassol D’Oeste-MT. Além disso, aos agentes estatais foi noticiado que dois indivíduos, supostamente envolvidos nesse acidente, estavam pedindo carona à beira da estrada; situação que culminou na abordagem dessas pessoas, sendo identificados como
ALERRANDRO MATHEUS BRUM ALVARENGA
, ora recorrente, e
Lucas Gabriel Honorato Rodrigues
(menor de idade).

Segundo a peça inaugural, durante a abordagem dos increpados, apurou-se que o automóvel, produto de crime anterior, estava sendo levado para a Bolívia pelo acusado
ALERRANDRO
na companhia do inimputável; os quais se envolveram em um acidente durante a viagem e sofreram ferimentos. [Denúncia, ID 161637836].

Diante desses fatos,
ALERRANDRO
foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia. Findas as diligências investigativas, o
Parquet
ofereceu denúncia em face do réu

pela prática dos delitos previstos no
art. 180,
caput
, do Código Penal
e
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Ao término da instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada totalmente procedente, com o réu condenado nos termos da denúncia à pena
privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal
, contexto em que o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Como exposto, postula-se a
exasperação da pena-base
do réu, ao argumento de que, tendo sido comprovada a intenção do agente de levar o veículo receptado a outro país (no caso, a Bolívia), deveria ter sido valorado negativamente, na primeira fase dosimétrica, o vetor referente às
circunstâncias
do delito ou, alternativamente, à
culpabilidade
do agente, por extrapolação da normalidade do tipo penal; bem como as consequências do delito, em razão do veículo ter sido encontrado capotado, ocasionando “
enorme prejuízo a vítima de limitadas condições financeiras
” (sic).

Compulsados os autos, entendo que a pretensão acusatória
merece prosperar, em parte.

Como se sabe, a dosimetria é o procedimento por meio do qual o magistrado trata da individualização e da fixação da pena, em suas variações de espécie,
quantum
e, se privativa de liberdade, do regime inicial de cumprimento e da possibilidade de substituição por sanções de outra natureza, de modo que a sanção aplicada seja
suficiente
e
necessária
para atingir a dupla função da
reprovação
e
prevenção
do crime.

Para tanto, em atenção ao comando constitucional positivado no art. 5.º, inc. XLVI, da Constituição Federal, o legislador deixou certa margem de escolha ao julgador, que, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, deverá
mensurar as circunstâncias judiciais
(1ª fase), as
circunstâncias legais atenuantes e agravantes
(2ª fase), bem como as
causas de diminuição e aumento
(3ª fase), aplicando, proporcionalmente, a penalidade.

No tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria, não se pode olvidar que o julgador possui ampla

discricionariedade, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é
exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente
as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto, verifico, a partir da sentença impugnada, que a pena-base do delito de receptação simples foi estabelecida no seu patamar mínimo de
01 (um) ano
, tendo sido todas as circunstâncias judiciais consideradas
neutras
pelo d. juízo
a quo
, sob a seguinte fundamentação:

“[...]
Quanto ao delito do art. 180, caput, do Código Penal
:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo, de tal forma que o modus operandi mais se assemelha às circunstâncias do crime; conquanto haja
maus antecedentes
, incabível a valoração nesta fase, eis que a sentença condenatória transitada em julgado é apta a gerar reincidência, e os demais apontamentos não podem ser utilizados nesta fase, em respeito à súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo
do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade; as
circunstâncias
do delito não se mostraram acima do normal, porque não se comprovou que destinavam-se ao país vizinho, o simples transporte entre municípios, ao entendimento deste juízo não é passível de majoração por não extrapolar as circunstâncias do tipo; as
consequências
do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja
01 (um) ano de reclusão
. [...]” –
(Sentença de ID 161635522, pág. 11).

Em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, no entanto, entendo que a consciência e a vontade do agente de conduzir a
res furtiva
até país diverso, desde o município mato-grossense de Porto Espiridião até a fronteira com a Bolívia, denota
culpabilidade superior ao juízo de reprovabilidade ínsito ao tipo penal
.

Compulsados os autos, verifico que, embora o
réu tenha negado a autoria delitiva
nas etapas da persecução criminal [ID 161637814, págs. 1-3 e Mídias, ID 161637929 e ss]; confirmou perante a autoridade policial que foi convidado pelo menor
Lucas
a acompanhá-lo no transporte do veículo Fiat Strada para a Bolívia, desconhecendo o destinatário do veículo, assim como se o adolescente iria receber algum valor pelo transporte. E, conforme afirmado por
ALERRANDRO
em juízo,
“[...] ele (adolescente) chegou lá e perguntou se eu queria ir com ele para uma fazenda perto da Bolívia; eu sabia que não era muito longe; que não iria demorar muito; a coisa que eu perguntei para ele se a gente iria dormir lá ou se iria demorar muito porque eu precisava voltar [...]”.

Por sua vez, o menor de idade
Lucas Gabriel Honorato Rodrigues
, nas fases processuais, afirmou extrajudicialmente que o ora apelante lhe convidou para acompanhá-lo até a Bolívia, aduzindo que foi cientificado por
Alerrandro
que o veículo era produto de roubo, ressaltando que não receberia qualquer valor por esse transporte e somente estava como acompanhante [ID 161637808].
Judicialmente
, o adolescente narrou que apenas estava levando o veículo para a Bolívia, contudo, não se recorda o valor que receberiam para o transporte; destacou ainda que o
Alerrandro
que conhecia o indivíduo que os contratou para esse serviço e como ambos estavam precisando de dinheiro, aceitaram a proposta. [Mídias, ID 161637910].

Sabe-se que o art. 155, § 5º, bem como o art. 157, §2.º, IV, ambos do Código Penal, consideram a circunstância de o veículo automotor, furtado ou roubado, destinar-se a outro Estado ou ao exterior como qualificadora e causa especial de aumento da pena de tais crimes. Sabe-se, por outro lado, que tal circunstância não é prevista como agravante genérica, como se depreende dos arts. 61 e 62 e do Código Penal.

Dessa forma, trata-se de
circunstância penalmente relevante
, que, embora não prevista, quanto ao delito de receptação, como agravante ou causa de aumento de pena, pode ser reconhecida e valorada na primeira fase dosimétrica, respeitadas as particularidades do caso, como circunstância judicial desfavorável ao agente, eis que capaz de denotar a
exacerbada culpabilidade
do réu.

Isso porque, como se sabe, quando veículos subtraídos são conduzidos ao exterior, resta fortemente prejudicada a atuação policial de investigação e recuperação dos bens furtados ou roubados, o que, por sua vez, impossibilita a restituição desses bens às vítimas. Dessa forma, a conduta do agente que, por livre vontade, transporta veículos com destino a outro país merece valoração negativa, tendo em vista que tal intuito não integra a normalidade do tipo penal.

Nesse sentido, conforme já decidido pelo eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

II –
Atende ao princípio Constitucional da motivação na individualização da pena, previsto nos artigos 5º, XLVI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal,
a sentença que exaspera a pena basilar do delito de receptação, no campo das circunstâncias do crime, sob o fundamento de o veículo subtraído destinar-se ao exterior, pois a mesma é prevista como causa especial de aumento no § 5º do artigo 155, bem no inciso IV do artigo 157, ambos do Código Penal e não configura agravante genérica, devendo ser empregada na primeira fase da dosimetria da pena
. [...].
(
TJMS
. Apelação Criminal n. 0000233-86.2016.8.12.0014, Campo Grande, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 07/02/2018, p: 16/02/2018). – Destaquei.

Lado outro, na hipótese, o membro ministerial busca também o reconhecimento da desfavorabilidade das
consequências do delito
; contudo
não merece guarida
.

Embora demonstrado nos autos o prejuízo material de aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais) suportado pela vítima do roubo [crime anterior], Sr.
Josias Ferreira de Carvalho Júnior
, em decorrência da conduta do ora apelante, que juntamente com menor de idade, durante o trajeto rumo ao país vizinho, capotou o veículo Fiat Strada, causando avarias, revela-se que a magistrada da primeira instância condenou o ora apelante ao pagamento dos prejuízos sofridos pelo ofendido, nos seguintes termos:

“Ressai do depoimento da vítima que houve um prejuízo grande ao concertar o veículo que ficou visivelmente destruído em anexos de imagens apresentados pelo órgão ministerial, e ainda, com anexo de todas as despesas que a vítima deve com o veículo (refs. 51830192 e ss.).

Ainda, a vítima afirmou que teve mais danos pois teve que vender o veículo, e que o utilizava para diversas atividades laborais, razão pela qual FIXO como VALOR MÍNIMO de reparação dos danos o montante de R$ 9.019,00 (nove mil e dezenove reais), eis que além das provas testemunhais há também as provas documentais como fotos demonstrando o prejuízo, e os comprovantes das medidas adotadas para conserto do veículo
”. – Sentença, ID 161635522, pág. 10.

Logo, não vejo justificativas para autorizar a negativação das consequências do delito de receptação; motivo pelo qual,
acolho parcialmente
o pleito recursal de valoração negativa apenas da circunstância judicial referente à
culpabilidade
do agente, e passo, agora, a calcular seus efeitos sobre a pena do réu.

DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA:

Considerada a valoração negativa do vetor referente à
culpabilidade
do agente, fixo a pena-base em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
, com a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o delito de receptação.

Na segunda fase dosimétrica, presente a agravante da reincidência, mantenho a fração usual de 1/6 (um sexto) reconhecida pela magistrada sentenciante e inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena,
FIXO
a pena definitiva do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
dos delitos de
receptação
e
corrupção de menor
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
e ainda
c
onservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
.

Não obstante o redimensionamento da pena, tendo em vista que o ora apelante é
reincidente
, o
regime inicial semiaberto
deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” (
a contrario sensu
), §3º, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
apenas
para avaliar negativamente a culpabilidade do agente na primeira etapa dosimétrica, com consequente redimensionamento da pena-base do crime de receptação, de modo que a pena total e definitiva
do réu
ALERRANDRO MATHEUS BRUM ALVARENGA
fica estabelecida em
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
,
unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
mantidos inalterados o regime inicial

semiaberto
e os demais termos consignados na r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da Ação Penal nº. 1000864-40.2020.8.11.0098.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023